Tribunal: STF
Processo: RE 78231
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
1. E INADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. 2. QUANTIA
INDENIZATÓRIA. SUA FIXAÇÃO NA CONSIDERAÇÃO DOS FATOS DA CAUSA.
MATÉRIA DE PROVA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE REEXAME POR MEIO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 3. DIVERGENCIA PRETORIANA. PARA ENSEJAR O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVE ENVOLVER DISCORDANCIA DE TESES
JURIDICAS. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO.